Tribunal: CARF
Processo: 10925.905455/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.905455/2016-11
ACÓRDÃO
3102-002.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO FORTE SULL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PER/DCOMP.
DACON
E
EFD-CONTRIBUIÇÕES
RETIFICADORAS
DESCONSIDERADAS. RETIFICAÇÕES ANTERIORES À INTIMAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. DESPACHO DECISÓRIO ANULADO.
Ocorrendo a retificação da DACON e da EFD-Contribuições anteriormente à
intimação do contribuinte acerca do Despacho Decisório, que não
considerou as referidas retificadoras na apreciação do pedido de
ressarcimento, deve o referido despacho ser anulado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular o
despacho decisório e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a emissão de novo
despacho considerando as retificações da EFD – Contribuições e DACON. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.428,
de 21 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 10925.905457/2016-18, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905455/2016-11
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento relativo a crédito de PIS-PASEP/COFINS não
cumulativo – mercado interno não tributado.
Para que fosse dada agilidade à apreciação deste e de outros pedidos de
ressarcimento, bem como para ver reconhecido seu direito à incidência da Taxa Selic sobre os
valores a serem restituídos, o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança, tendo sido
deferido parcialmente a liminar requerida.
A SAORT/DRF, através de Despacho, indeferiu integralmente o pedido de
ressarcimento.
Sobreveio Despacho Decisório, que indeferiu integralmente o pedido de
ressarcimento baseado no Despacho anterior.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que foi julgada
improcedente, nos termos da ementa do acórdão recorrido, abaixo reproduzida:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROVA. DILIGÊNCIA
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento
de um dos requisitos constantes do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender neste caso.
Indefere-se o pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da defesa, quando não formulados os
quesitos para sua realização, bem como quando presentes nos autos elementos
capazes de formar a convicção do julgador.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. PIS. COFINS.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905455/2016-11
3
liquidez e certeza, o que pressupõe correta contabilização, apuração e
demonstração.
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL RETIFICADORA – EFD-CONTRIBUIÇÕES. EFEITOS.
O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto aos
elementos da escrituração, quando tiver por objeto, entre outras hipóteses,
alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de
fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
Injustificável a pretensão de invalidar o Despacho Decisório sob alegação de
desconsideração de retificação de Escrituração e de Dacon se tal retificação
ocorreu somente após comunicação à Receita Federal de Mandado de Segurança
impetrado pela Interessada para análise do Pedido de Ressarcimento e após a
determinação judicial para tanto, comunicação essa que ensejou o imediato
exame do Pedido de Ressarcimento em ocasião em que estavam ativos os
arquivos da Escrituração e DACON originais, sem demonstração e apuração do
crédito pretendido.
A admissibilidade de retificação de Escrituração e DACON para a correção de
alegado erro de fato não é hábil a comprovar a existência de direito creditório em
sede de manifestação de inconformidade, se desacompanhada, sequer por
amostragem, de escrituração contábil e fiscal e documentação de suporte.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INCIDÊNCIA
DE TAXA SELIC. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário acarreta a renúncia à discussão
administrativa sobre a mesma matéria, impedindo a apreciação das razões de
defesa acerca de igual questão por parte do colegiado a quem caberia o
julgamento.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não enseja
sendo discutida judicialmente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
- A Recorrente é pessoa jurídica do ramo frigorífico, fazendo jus ao ressarcimento
do PIS e da COFINS não-cumulativos após a compensação da contribuição devida no mercado
interno, nos termos do art. 3° da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002;
- O artigo 17 da Lei no 11.033/2004 garante o direito de crédito à pessoa jurídica
tenha aquisições, custos e despesas efetuados no mercado interno, vinculados a vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das contribuições;
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905455/2016-11
4
- No caso concreto, ocorreu erro formal no momento do preenchimento da EFD
original, visto que os valores foram equivocadamente alocados para o Mercado Interno Tributado
(MIT), quando deveriam ter sido alocados para o Mercado Interno Não Tributado (MINT);
- Após a transmissão do Pedido Eletrônico de Ressarcimento e antes de ser intimada
do Despacho Decisório, a Recorrente identificou equívocos na transmissão da DACON e da EFD-
Contribuições, razão pela qual retificou referidas obrigações acessórias;
- O despacho decisório é nulo porque, não obstante a retificação do DACON e da
EFD-Contribuições, a Autoridade Administrativa as desconsiderou, indeferindo integralmente o
direito creditório da Recorrente;
- A decisão de primeira instância também padece de nulidade porque a Delegacia
de Julgamento, da mesma forma, desconsiderou as retificadoras, sob o fundamento de que
retificação da EFD e do Dacon ocorreu após a análise do direito creditório;
- Embora tenha sido impetrado mandado de segurança objetivando ordem para que
o pedido de ressarcimento fosse apreciado, no momento em que foi proferido o Despacho
Decisório, não havia decisão judicial no sentido de impelir a DRF para que procedesse a análise do
PER;
- Independentemente da impetração do Mandado de Segurança, a ciência do
despacho decisório deu-se após a retificação da EFD-Contribuições, e após a retificação do Dacon;
- O artigo 11 da IN RFB no 1252/2012 prevê a possibilidade de retificação da EFD-
Contribuições pelo prazo de 5 anos contados do 1o dia do exercício seguinte àquele a que se
refere a escrituração substituída;
- O Pedido de Ressarcimento não se encontrava em procedimento de fiscalização.
Ao contrário, o Mandado de Segurança foi impetrado justamente em razão da ausência de análise
dos PERs;
- Nos termos do artigo 107 da Instrução Normativa no 1300/2012, considera-se
pendente de decisão administrativa a Declaração de Compensação os pedidos de restituição em
relação aos quais ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório;
- Ademais, a Retificação, no caso em apreço, não enseja qualquer alteração do
direito creditório, pois trata somente de correção de erro formal na alocação do crédito, o qual na
EFD – Contribuições originária constava por equívoco no Mercado Interno Tributado e na
retificação passou a ser alocado no Mercado Interno Não Tributado;
- Sucessivamente, ainda que se entenda que a retificação do DACON e da EFD-
Contribuições ocorreu após o despacho decisório, tal medida é autorizada pelo Parecer COSIT no
02/2015;
- Os créditos apontados para ressarcimento são líquidos e certos, quais sejam:
energia elétrica e energia térmica; máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905455/2016-11
5
imobilizado, edificações e construções, autorizados pelo artigo 3o, incisos VI, VII e IX da Lei no
10.637/2002 e pelo artigo 3o, incisos III, VI e VII da Lei no 10.833/2003;
- Por fim, pede a aplicação da taxa SELIC sobre o crédito, nos termos do artigo 39, §
4o, da Lei no 9.250/95 c/c o art. 66, § 3o da Lei no 8.383/91, em razão do óbice da administração
pública no ressarcimento do crédito;
- Ademais, a Recorrente obteve provimento judicial nos autos de Mandado de
Segurança, tendo sido determinado que, sendo reconhecido o direito de crédito, este deve ser
ressarcido com a aplicação da Taxa SELIC desde a data do protocolo administrativo de
ressarcimento, conforme consta na sentença transitada em julgado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido por
desconsideração das retificadoras do DACON e da EFD-Contribuições
Trata-se claramente de equívoco na apresentação do DACON e da EFD-
Contribuições originais, pelo que se colhe dos seguintes trechos do
despacho decisório:
“O contribuinte, por sua vez, entregou os referidos demonstrativos com
todos os seus valores zerados, relativamente a todo o período analisado.
Dessa forma, não se trata de descumprimento de obrigação acessória pelo
requerente, mas sim, de envio do DACON mensal com valores zerados, ou
seja, sem direito creditório algum.
(...)
Ressalte-se, ainda, que a empresa enviou a EFD-Contribuições à RFB com
informações apenas relativas ao Mercado Interno Tributado, ou seja,
inerentes ao crédito de PIS/COFINS não ressarcível, conforme artigo 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, enquanto que os valores informados
relativos ao Mercado Interno Não Tributado, este sim passível de
ressarcimento, conforme o art. 16 da Lei no 11.116/2005, estão todos
zerados.”
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905455/2016-11
6
Sabe-se que o despacho decisório decorre do cruzamento de informações
prestadas pelo contribuinte e constantes na base de dados da Receita
Federal, dentre outros, DCTF, DIPJ e DACON, sendo tais declarações
essenciais para confirmação do direito creditório.
Nesse norte, evidente que as retificadoras apresentadas pelo contribuinte
para sanar o apontado equívoco deveriam ter sido levadas em
consideração
pela
Autoridade
Administrativa,
não
podendo
ser
consideradas sem efeito.
As retificadoras foram apresentadas em 14/06/2016 e em 22/06/2016, ao
passo que a intimação do despacho decisório ocorreu somente em
13/07/2016.
Ora, antes da intimação do contribuinte, não se considera concluída a
análise do pedido de ressarcimento, nos termos do artigo 107 da Instrução
Normativa no 1300/2012, vigente à época:
“Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto nos arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de
restituição, de ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda
não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido
pelo titular da DRF, Derat, Demac/RJ, Deinf, IRF ou ALF competente para
decidir sobre a compensação, a restituição, o ressarcimento ou o
reembolso.”
Considerando que as retificadoras do DACON e da EFD-Contribuições
ocorreram antes da intimação do despacho decisório, impõe-se a sua
anulação.
Portanto, deve ser anulado o despacho decisório proferido, por vício em
sua motivação, uma vez que considerou dados desatualizados constantes
do sistema da Receita Federal (informações das declarações originais,
quando deveriam ser considerados os dados das declarações retificadoras),
restando, dessa forma, também anulado o acórdão recorrido.
Por todo o exposto, voto por anular o despacho decisório e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para emissão de novo despacho,
considerando as retificações da EFD-Contribuições e DACON.

Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905455/2016-11
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de anular o despacho decisório
e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a emissão de novo despacho
considerando as retificações da EFD – Contribuições e DACON.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 629
DF CARF MF
Original